Tribunal: STF
Processo: RE 100850
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-26
Data de publicação: 1985-03-26

Ementa:
FRAUDE CONTRA CREDORES. AÇÃO PAULIANA. CÓDIGO CIVIL. ART. 107.
PROCEDENCIA. ANULAÇÃO DE NEGOCIOS. 'CONSILIUM FRAUDIS'. INSOLVENCIA,
AO TEMPO DA REALIZAÇÃO DOS NEGOCIOS, CONHECIDA DO OUTRO CONTRATANTE.
PROTESTOS DE TITULOS CAMBIAIS. IMÓVEL PENHORADO. SÚMULA 279. CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL, ART. 42 E PARAGRAFOS. O ACÓRDÃO RECORRIDO, ASSIM,
NÃO NEGOU A VIGENCIA AO ART. 107, DO CCB, MAS, AO CONTRARIO, LHE DEU
APLICAÇÃO ADEQUADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 153, DO CCB.
SUMULAS 282 E 356. DISSIDIO PRETORIANO NÃO DEMONSTRADO, DE ACORDO
COM AS EXIGENCIAS DA SÚMULA 291 E DO ART. 322, DO RISTF. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.